Tribunal: TJDFT
Processo: 0729591-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO O TEMA CONDIZENTE À MULTA DIÁRIA, POR NÃO OBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EQUIPARADO A PLANO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À RESILIÇÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS TRATAMENTOS MÉDICOS DISPONIBILIZADOS AOS CONTRATANTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Não conhecido o tema recursal condizente à multa diária. A alegada desproporcionalidade do valor unitário efetivamente determinado (R$ 1.000,00) não condiz com o valor unitário do argumento recursal (R$ 50.000,00). O eventual erro material não sanearia a não observância à dialeticidade.
II. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1846123, equiparou os planos de saúde coletivos, com menos de trinta beneficiários, aos planos de saúde individuais e familiares.
III. A resilição unilateral do contrato de saúde, para ser legítima, deve estar fundada na ocorrência de fraude ou de inadimplemento por parte do beneficiário. Contudo, mesmo em tais situações excepcionais, a operadora do plano deve garantir a continuidade dos tratamentos médicos imprescindíveis à incolumidade física dos pacientes (Lei 9.656/1998, art. 13, incisos II e III).
IV. No caso concreto, o plano de saúde em discussão possui apenas três usuários, e a parte agravante (operadora do plano) não apresentou motivação idônea apta a justificar a resilição contratual, sobretudo quando a parte agravada se encontra em pleno tratamento médico, incluindo internação domiciliar. Portanto, a interrupção dos cuidados assistenciais configura risco imediato de lesões irreparáveis à saúde do paciente.
V. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.